Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710815-22.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCAS FERREIRA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino e praça pública. Causa de aumento de pena. Privilégio. Natureza e quantidade da droga. 1 - No tráfico de drogas em praça pública, próximo a estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, sendo desnecessário provar que o réu se valeu da grande movimentação de pessoas para cometer o crime. 2 - Embora o réu tenha maus antecedentes, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e ínfima a quantidade de droga apreendida - 6g no total -, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 3 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, inciso III, e 44, inciso III, todos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando, em suma, a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena, salientando serem cumulativos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, inciso III, e 44, inciso III, todos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017